Tribunal: TRF3
Processo: 5010107-22.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
193/575)

5010107-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5010107-22.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AUTOR: CELIA REGINA ALVES VICENTE

ADVOGADO do(a) AUTOR: DIARLE LUCAS MEDEIROS - PR104965-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa

Ementa: Direito previdenciário. Ação rescisória. Auxílio-acidente. Erro de fato. Art. 966, V, do CPC. Não ocorrência. Matéria preliminar rejeitada. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória objetivando a desconstituição do julgado com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado rescindendo incidiu na hipótese do art. 966, VIII do CPC.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação do INSS de defeito na representação processual, pois o instrumento de mandato apresentado é original e atualizado, não havendo previsão legal para que contenha poderes específicos e expressos para o fim de ajuizamento de ação rescisória.

4. Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

5. No presente caso, a sentença considerou não comprovada a incapacidade laboral nem a redução da capacidade laboral, amparado em laudo pericial realizado por médico especializado em ortopedia, que concluiu pela ausência de diminuição da capacidade atual. Logo, não considerou um fato inexistente, nem inexistente um fato efetivamente ocorrido, não incidindo assim no alegado erro de fato que viabilizaria a rescisão da decisão passada em julgado.

]IV. Dispositivo e tese

6. Matéria preliminar rejeitada. Pedido improcedente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5010107-22.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AUTOR: CELIA REGINA ALVES VICENTE

ADVOGADO do(a) AUTOR: DIARLE LUCAS MEDEIROS - PR104965-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por CELIA REGINA ALVES DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 966, inciso VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão da sentença prolatada nos autos do processo n. 5000258-82.2023.4.03.6115, que tramitou perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Carlos, SP, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. A presente ação rescisória tem por objeto apenas a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sustenta a parte autora, em síntese, que em razão de acidente de motocicleta em 28.05.2017, foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença NB 618.973.929-0 (DIB 28.05.2017), cessado em 10.04.2018, negando a autarquia o pedido de prorrogação.

Aduz, ainda, que a “sentença limitou-se a fundamentar a improcedência do pedido puramente com base no laudo pericial, ignorando, totalmente os laudos acostados ao processo, verificando a incidência de erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que, o douto magistrado, em sua sentença deixou de reconhecer um fato que efetivamente ocorreu, o que, no caso prático, seja a lesão da patela e do platô tibial, as lesões mais evidentes que restaram sequelas na parte autora, não reconhecendo o fato da lesão do platô tibial e da patela, sem sequer fazer menção a essas lesões” (ID 322633642, p. 3).

Afirma, pois, a ocorrência de erro de fato, “uma vez que o juízo a quo deixou de reconhecer fatos efetivamente ocorridos, amplamente demonstrados na documentação acostada aos autos, sem que houvesse controvérsia sobre sua existência ou pronunciamento judicial específico acerca dessas lesões” (ID 322633642, p. 5).

Considerando que no feito subsidiário a parte autora requereu a concessão do benefício de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez e, "de forma alternativa, a concessão do auxílio acidente", a parte autora foi intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o que pretende em sede de eventual juízo rescisório, tendo em vista o disposto no §3o do art. 966, do CPC ("§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão").

Em atendimento, a parte autora esclareceu que “a presente ação rescisória tem por objeto específico a rescisão parcial da sentença proferida no processo originário no 5000258-82.2023.4.03.6115, exclusivamente no tocante ao pedido subsidiário de auxílio-acidente, que foi julgado improcedente” (ID 324196051).

Os benefícios da gratuidade da justiça foram deferidos (ID 324243776).

Citado, o INSS apresentou contestação (ID 328648192), sustentando, em preliminar, a ausência de procuração específica, bem como o caráter recursal da presente ação. No mérito, pugna pela improcedência do pedido (ID 328648192).

A parte autora apresentou réplica (ID 331002948).

A parte autora requereu a produção de prova pericial médica (ID 332768940), que restou indeferido pela decisão de ID 336103674, uma vez que a presente ação se fundamenta na ocorrência de erro de fato (artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil), de modo que a rescisão com base nesse fundamento deverá ser verificável uma vez existentes os requisitos previstos no§ 1o do citado artigo, salientando que na ação rescisória é incabível a reabertura da instrução probatória para se comprovar os fatos da ação originária. A produção de provas deve se restringir, apenas, à comprovação dos pressupostos da própria ação rescisória.

Alegações finais da parte autora (ID 337115265).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 343099177).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): conforme salientado, é tempestivo o ajuizamento desta ação rescisória, eis que se deu antes do transcurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto no art. 975 do CPC, contado a partir da data do trânsito em julgado do julgado rescindendo.

Da matéria preliminar.

De início, afasto a alegação do INSS de defeito na representação processual, pois o instrumento de mandato apresentado é original e atualizado, não havendo previsão legal para que contenha poderes específicos e expressos para o fim de ajuizamento de ação rescisória.

As demais matérias preliminares dizem respeito ao mérito e com ele serão apreciadas.

I - Do alegado erro de fato

Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando o julgador não percebe ou tem falsa percepção acerca da existência ou inexistência de um fato incontroverso e essencial à alteração do resultado da decisão. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

Considerando o previsto no § 1o do citado artigo é, ainda, indispensável para o exame da rescisória com fundamento em erro de fato, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, e que o erro se evidencie nos autos do feito em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inaceitável a produção de provas para demonstrá-lo na ação rescisória.

No presente caso, a sentença considerou não comprovada a incapacidade laboral nem a redução da capacidade laboral, amparado em laudo pericial realizado por médico especializado em ortopedia, que concluiu pela ausência de diminuição da capacidade atual:

“Concluindo, foi realizado nesta data exame de perícia médica, oportunidade em que se observou dados da anamnese, relatórios de médicos assistentes, exames complementares e foi realizado exame físico da pericianda sendo que a mesma informou que no dia 28/05/2017 sofreu acidente de moto (fora do horário de trabalho), quando houve uma fratura intercondiliana de fêmur esquerdo, sendo realizada inicialmente fixação externa e depois osteossíntese com uso de placa e parafusos.

Considerando as informações colhidas, verificou-se no exame físico que a pericianda teve comprometimento de fêmur esquerdo, foi realizado tratamento e atualmente não apresenta repercussões clinicas que torne a mesma incapacitada para prosseguir com sua atividade laboral atual.

A conclusão ora manifestada representa a opinião deste perito à luz dos dados e demais documentos fornecidos pelas partes e daqueles constantes nos autos, até a data da emissão deste Laudo Médico Pericial” (ID 322633662, p. 5).

Ademais, constou do referido laudo que houve a devida análise da documentação médica apresentada pela parte autora, notadamente o "Relatório de cirurgia de 28/05/2017, 01/06/2017: fratura intercondilianas fêmur, patela e platô tibial esquerda. Osteossintese fêmur, patela e tíbia esquerda", lesões mencionadas na inicial da presente ação rescisória.

Logo, não considerou um fato inexistente, nem inexistente um fato efetivamente ocorrido, não incidindo assim no alegado erro de fato que viabilizaria a rescisão da decisão passada em julgado. Observe-se, finalmente, que a ação rescisória não se presta ao "reexame de fatos e provas considerados no acórdão rescindendo, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda" (STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira).

Diante de todo o exposto, rejeito a matéria preliminar e julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma legal.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário. Ação rescisória. Auxílio-acidente. Erro de fato. Art. 966, V, do CPC. Não ocorrência. Matéria preliminar rejeitada. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória objetivando a desconstituição do julgado com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado rescindendo incidiu na hipótese do art. 966, VIII do CPC.

III. Razões de decidir

3. Afastada a alegação do INSS de defeito na representação processual, pois o instrumento de mandato apresentado é original e atualizado, não havendo previsão legal para que contenha poderes específicos e expressos para o fim de ajuizamento de ação rescisória.

4. Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

5. No presente caso, a sentença considerou não comprovada a incapacidade laboral nem a redução da capacidade laboral, amparado em laudo pericial realizado por médico especializado em ortopedia, que concluiu pela ausência de diminuição da capacidade atual. Logo, não considerou um fato inexistente, nem inexistente um fato efetivamente ocorrido, não incidindo assim no alegado erro de fato que viabilizaria a rescisão da decisão passada em julgado.

]IV. Dispositivo e tese

6. Matéria preliminar rejeitada. Pedido improcedente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão